Tribunal: STF
Processo: RE 84632
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
I.C.M. ESTORNO DE CRÉDITO FISCAL CORRESPONDENTE AS MATERIAS PRIMAS
UTILIZADAS NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO EXTERIOR.
"VALOR DO PRODUTO" NÃO E O VALOR DO CUSTO INDUSTRIAL, MAS O VALOR
LIQUIDO FATURADO. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.